Tribunal: TJDFT
Processo: 0738316-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738316-03.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS DE FREITAS SOUZA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Faculto à apelante se manifestar sobre a tempestividade do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, observando a certidão de ID no 47003749, na qual consta a informação de que a sentença recorrida foi disponibiliza no DJe no dia 07/03/2023. Intime-se. Brasília, DF, em 26 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator